Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709817-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MERCAPESCA FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA - ME AGRAVADO: ALFA MIRIAM NASCIMENTO DE SALES AMARAL BRAGA, JORGE LUIZ AMARAL BRAGA DECISÃO Em consulta ao cumprimento de sentença originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença com fundamento art. 924, inc. II, do CPC, o que evidencia a perda superveniente do interesse recursal na espécie. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. À Secretaria, para dessobrestamento do processo. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 21 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora